Tribunal: TCU
Processo: 001.948/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3956/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, fazendo-se a ressalva de que Conforme expresso no art. 260, § 4o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, in verbis : § 4o. Os atos que, a despeito de apresentarem algum tipo de inconsistência em sua versão submetida ao exame do Tribunal, não estiverem dando ensejo, no momento de sua apreciação, a pagamentos irregulares, serão considerados legais, para fins de registro, devendo ser consignada no julgamento a ressalva em relação à falha que deixou de existir. 1. Processo TC- Processo 001.948/2025-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Amelia Abiorana Campos (XXX.653.371-XX); Amelia Abiorana Campos (XXX.653.371-XX); Amelia Abiorana Campos (XXX.653.371-XX); Amelia Abiorana Campos (XXX.653.371-XX); Ilze Eny e Silva Campos (XXX.727.797-XX); Ilze Eny e Silva Campos (XXX.727.797-XX); Ilze Eny e Silva Campos (XXX.727.797-XX); Ilze Eny e Silva Campos (XXX.727.797-XX); Ivanilze de Jesus e Silva Campos (XXX.477.137-XX); Ivanilze de Jesus e Silva Campos (XXX.477.137-XX); Ivanilze de Jesus e Silva Campos (XXX.477.137-XX); Ivanilze de Jesus e Silva Campos (XXX.477.137-XX); Ivany Mariza Campos de Freitas (XXX.367.827-XX); Ivany Mariza Campos de Freitas (XXX.367.827-XX); Ivany Mariza Campos de Freitas (XXX.367.827-XX); Vera Lucia de Sales Campos (XXX.770.572-XX); Vera Lucia de Sales Campos (XXX.770.572-XX); Vera Lucia de Sales Campos (XXX.770.572-XX); Vera Lucia de Sales Campos (XXX.770.572-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.